Tribunal: TJDFT
Processo: 0725576-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANÁLISE CONJUNTA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESPONSABILIZAÇÃO DE PESSOA FÍSICA. LITISPENDÊNCIA. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que promoveu o saneamento do processo em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público, com pedido de responsabilização de pessoa física por atos lesivos à administração pública.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se é possível a responsabilização de pessoa física em ação civil pública; e (ii) se há litispendência entre a presente ação e outras ações anteriormente ajuizadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilização de pessoa física em ação civil pública é admitida, nos termos do art. 3o da Lei n. 12.846/2013, que prevê a responsabilidade subjetiva de dirigentes e administradores por atos lesivos à administração pública.
4. No caso, não há litispendência entre a presente ação e as demais, uma vez que não há identidade de pedidos e causas de pedir. As ações estão fundamentadas em leis distintas e possuem objetos diversos, ainda que haja coincidência parcial de valores pleiteados.
5. A duplicidade de pedido de dano moral coletivo não configura litispendência, pois os fundamentos são distintos e as ações tramitam no mesmo juízo, o que permite o controle de eventual condenação em duplicidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento: “1. É admissível a responsabilização de pessoa física em ação civil pública fundada na Lei n. 12.846/2013. 2. A ausência de identidade entre pedidos e causas de pedir afasta a litispendência entre ações civis públicas. 3. A duplicidade de valores pleiteados não implica, por si só, litispendência, quando os fundamentos jurídicos são distintos.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.015 e 995, parágrafo único; Lei n. 4.717/1965, art. 19, § 1o; Lei n. 7.347/1985; Lei n. 12.846/2013, arts. 1o, 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.121.141/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 26/5/2025, DJEN 29/5/2025; STJ, REsp n. 1.808.378/RN, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 22/2/2022, DJe 26/9/2022.